Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA ME - ME - CNPJ: 00.816.194/0001-06 (AGRAVANTE), SILVESTRE STALLONE DE ABREU ROCHA - CPF: 021.963.421-14 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES ROCHA - CPF: 284.001.431-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONSTATADA – ART. 174 DO CTN - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 OBSERVADOS EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8o DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Por outro lado, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8o da LEF. Considerando os indícios de que não fora observado o dispositivo acima mencionado há de reconhecer a nulidade do edital de citação.

R E L A T Ó R I O

Visto.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT , que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004676-26.2016.8.11.0003 ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, bem como o da nulidade da citação editalícia. Irresignado com a decisão proferida, sustenta que foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a prescrição de todos os créditos tributários, extinguindo a execução com a condenação da exequente nos corolários da sucumbência. Subsidiariamente, caso rechaçada a prescrição, requereu o provimento do agravo para o fim de reconhecer a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1004676-26.2016.8.11.0003 em desfavor de RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA ME –ME , visado o recebimento de crédito inscrito na CDA no 201516676, no valor de R$ 18.461,86 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do executado no endereço declinado na inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. Se, em local incerto e não sabido, determinou a expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.

Expedida a carta de citação em data de 17/11/2016, foi devolvida por motivo desconhecido AR id. 72915004.

Realizou-se o reenvio para postagem em 18/01/2017 (id 4619469), sendo novamente devolvida por motivo: ausente (id 5010200).

Em data de 13/09/2017 pelo juízo aquo foi deferido o pedido do exequente para que fosse efetuada a citação por meio de oficial de justiça. ( id 9857797), sendo a certidão negativa (id 10403094), por conseguinte determinou-se a citação por edital em data de 22/06/22018 (id 13561495).

O agravante requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a prescrição de todos os créditos tributários, extinguindo a execução com a condenação da exequente nos corolários da sucumbência. Subsidiariamente, caso rechaçada a prescrição, requereu o provimento do agravo para o fim de reconhecer a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que,
a
presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito,
o
art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

In casu
, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 17/09/2013 (id 3228268).

Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 17/11/2016 (id 3711646).

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda não restou alcançado pela prescrição tributária simples, uma vez que entre
a constituição definitiva e o despacho citatório,

não transcorreram mais de 05 (cinco) anos
, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

(N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nesse ponto o agravo de instrumento não merece acolhimento.

Quanto à nulidade da citação editalícia, sobre o assunto, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis :

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos coresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ. Nesta vertente é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I. Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Por outro lado, conforme o disposto

art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu
,
da análise do edital de citação (ID 15801629 autos referência) verifica-se que não consta a natureza da dívida e a data da inscrição na dívida ativa, o que demonstra, a não observância ao que dispõe o art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.

Por ora, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular o edital de citação, bem como os atos posteriores, devendo ser observado o art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021